Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME MILITAR PRÓPRIO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 64, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HIPÓTESE DE ADMISSÃO DE HABEAS CORPUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mesmo em caso de condenação transitada em julgado tem-se admitido a análise de flagrante ilegalidade por meio de “habeas corpus”. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 64, inciso II, do Código Penal, não se considera, para efeitos de reincidência, os crimes militares próprios e os crimes políticos.
3. Constatada que a condenação utilizada para fins de reincidência pelo sentenciante (referente à ação penal no 2016.01.1.122831-7) se refere a crime militar próprio, verifica-se “error in judicando” que deve ser corrigido, diante da flagrante ilegalidade configurada, haja vista que a reincidência alastra seus efeitos sobre o cálculo da pena, o regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além de afetar o cálculo dos benefícios da execução.
5. Em face da desconsideração da reincidência baseada em crime militar próprio anterior, redimensionada a pena, alterado o regime e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Mantidos os demais termos da sentença.
6. Ordem concedida.